Tribunal: STF
Processo: Rcl 59594
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Procurador-Geral da República contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, nos autos do Recurso Especial 1.973.397/MG, teria violado o disposto na Súmula Vinculante 10.



    Na petição inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito: 



    Trata-se, na origem, de denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, para apurar a prática de quatro homicídios cometidos no episódio que ficou conhecido popularmente como "Chacina de Unaí", quando foram assassinados servidores do Ministério do Trabalho que realizavam fiscalizações para verificação de possíveis infrações penais e trabalhistas em fazendas do município mineiro. 



    Após a tramitação em primeira instância, o Tribunal do Júri condenou os acusados pela prática dos quatro homicídios, impondo penas que variavam entre 48 e 98 anos de reclusão. Na oportunidade, foi deferido aos réus o direito de recorrer em liberdade. 



    Interpostas apelações pela acusação e pela defesa, o Tribunal Regional Federal da 1 ª Região deu parcial provimento ao recurso dos réus, para excluir a qualificadora da emboscada e reduzir as penas, e desproveu o da acusação. Após o exame em segundo grau, as sanções reclusivas foram fixadas entre 31 e 65 anos de prisão.



    Após a manutenção da condenação pelo Tribunal Regional Federal da 1 ª Região, foi determinado o início da execução provisória das penas. Contudo, em razão da mudança de entendimento pelo Supremo Tribunal Federal acerca do cumprimento da pena após condenação em segunda instância, a decisão foi revista e os réus permaneceram em liberdade. Submetida a causa ao Superior Tribunal de Justiça, por meio de recursos especiais da defesa e da acusação, a 5ª Turma daquela Corte proferiu o acórdão objeto desta reclamação […]



    [...]



    Percebe-se que a 5' Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os recursos especiais, afastou a incidência do art. 492, 1, e, e § 4º, do Código de Processo Penal2 , na redação dada pela Lei 13.964/2019. Valeu-se do entendimento de que, não obstante os réus tenham sido condenados pelo Tribunal do Júri a penas superiores a 15 anos de reclusão, a determinação de imediata execução das condenações contrariaria entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade da prisão após condenação em segunda instância. 



    […]



    Assim, ao afastar a aplicação da norma específica em questão, concluindo pela impossibilidade da execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça violou tanto o art. 97 da Constituição Federal quanto o teor do verbete 10 da Súmula Vinculante. 



    Isso porque o órgão fracionário afastou a aplicação do dispositivo, sem a declaração de sua inconstitucionalidade, entendendo inviável a execução imediata das penas, não obstante sejam as condenações superiores a 15 anos, corno previsto na norma processual penal. 



    Embora esteja em discussão na Suprema Corte, em sede de Repercussão Geral, a constitucionalidade da execução imediata da pena aplicada pelo Tribunal do Júri (RE 1.235.340 - Terna 1068), o recurso extraordinário está pendente de julgamento, tendo em vista que a sessão virtual, iniciada em 28/10/2022, para análise do mérito foi suspensa, em razão de pedido de vista feito pelo Ministro André Mendonça. 



    Outrossim, a constitucionalidade do art. 492, I, "e" e§ 4º do Código de Processo Penal está sob análise nas ADis 6.783/DF e 6.735/DF, cujo julgamento de mérito pela Suprema Corte ainda está pendente. 



    Ao final, requer a procedência da Reclamação, para cassar a decisão reclamada na parte em que afastou a aplicação do art. 492, I, e, e § 4º, do Código de Processo Penal, e determinar que outra seja proferida em observância à Súmula Vinculante 10. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    (...) 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...) 



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil de 2015:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 10, cujo teor é o seguinte: 



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o RE 482.090/SP (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 12/03/2009), assim ementado: 



    CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DE NORMA FEDERAL. CAUSA DECIDIDA SOB CRITÉRIOS DIVERSOS ALEGADAMENTE EXTRAÍDOS DA CONSTITUIÇÃO. RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 118/2005, ARTS. 3º E 4º. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (LEI 5.172/1966), ART. 106, I. RETROAÇÃO DE NORMA AUTO-INTITULADA INTERPRETATIVA. 



    "Reputa-se declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que - embora sem o explicitar - afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição" (RE 240.096, rel. min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 21.05.1999). 



    Viola a reserva de Plenário (art. 97, da Constituição) acórdão prolatado por órgão fracionário em que há declaração parcial de inconstitucionalidade, sem amparo em anterior decisão proferida por Órgão Especial ou Plenário. 



    Recurso extraordinário conhecido e provido, para devolver a matéria ao exame do Órgão Fracionário do Superior Tribunal de Justiça.



    As razões apresentadas são relevantes. 



    Conforme relatado, a pretensão veiculada é cassar a decisão reclamada na parte em que afastou a aplicação do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, cujo teor se transcreve: 



    Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que: 



    I – no caso de condenação:



    [...]



    e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos; 



    Como alegado pelo reclamante, o acórdão afastou a incidência desse dispositivo nos seguintes termos: 



    Em seu parecer (e-STJ, fls. 17.932-17.942), o MPF atuante junto a este Tribunal Superior pediu o início da execução das penas dos acusados, com fundamento no art. 492, I, “e”, do CPP, alterado pela Lei 13.964/2019. O pedido é improcedente. Mesmo após a entrada em vigor do “Pacote Anticrime”, as duas Turmas deste STJ especializadas em direito penal têm, consistentemente, afirmado a impossibilidade de execução provisória como consequência automática da condenação a penas iguais ou superiores a 15 anos por parte do tribunal do júri, como revelam os arestos a seguir transcritos: 



    [...]



    Nossos colegiados têm assim procedido em observância ao entendimento firmado pelo STF no julgamentos das ADCs 43, 44 e 54, em que se declarou inconstitucional a prisão automática do réu após sua condenação em segunda instância, a partir da interpretação do princípio da presunção de não culpabilidade (art. 5º, LVII, da CR/1988). 



    Está atualmente em tramitação no STF o RE 1.235.340/SC, relatado pelo Ministro ROBERTO BARROSO e com repercussão geral já reconhecida (tema 1.068), no qual se discute a constitucionalidade da execução imediata de penas impostas pelo tribunal do júri. Enquanto não há pronunciamento definitivo do STF sobre a matéria, todavia, deve ser mantida a compreensão atualmente predominante neste STJ, derivada do julgamento vinculante (art. 28, parágrafo único, da Lei 9.868/1999) proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o que obsta o acolhimento do pleito ministerial. 



    Ao negar vigência à mencionada legislação processual penal, o julgador exerceu, à evidência, o controle difuso de constitucionalidade. Ocorre, porém, que a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 



    Essa verdadeira cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se a todos os tribunais, via difusa, e para este TRIBUNAL, também no controle concentrado. 



    Foi justamente no sentido de reforçar a referida exigência constitucional que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL editou a Súmula Vinculante 10. 



    A jurisprudência da CORTE tem reiteradamente proclamado que a desconsideração do princípio em causa gera, como inevitável efeito consequencial, a nulidade absoluta da decisão judicial que, emanando de órgão meramente fracionário, haja declarado a inconstitucionalidade de determinado ato estatal (RTJ 58/499; RTJ 71/233; RTJ 110/226; RTJ 117/265; RTJ 135/297; RTJ 95/859; RTJ 96/1188; RT 508/217; RF 193/131). 



    Dessa forma, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, a decisão impugnada afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do CPP, que estabelece a imediata prisão de condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, tendo, consequentemente, exercido o controle difuso de constitucionalidade sem observância ao art. 97 da Constituição Federal e violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à cláusula de reserva de Plenário. 



    Essa orientação, inclusive, foi recentemente adotada pelo Ministro RICARDO LEWANDOWSKI (Rcl 57.257/MG, DJe de 11/4/2023), em caso análogo, a saber: 



    No caso, conforme relatado, o MPMG alega que o ato reclamado violou o conteúdo da Súmula Vinculante 10 ao afastar a incidência do art. 492, I, e, do CP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, que determina a execução imediata de pena igual ou superior a 15 (quinze) anos aplicada pelo Tribunal do Júri. 



    A Súmula Vinculante 10, por sua vez, assenta que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Transcrevo, por isso, a ementa do acórdão reclamado, proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ: 



    [...] 



    Isso porque a autoridade reclamada afastou a aplicação do art. 492, I, e, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, sem a declaração de sua inconstitucionalidade – por entender ser ilegal a prisão de réu solto para execução provisória da pena fundada em veredicto do Tribunal do Júri, diante do princípio da presunção de inocência –, e por intermédio de sua Sexta Turma, órgão fracionário. 



    Ressalto, ademais, que não há precedente do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 



    De fato, a constitucionalidade da execução imediata de pena igual ou superior a 15 (quinze) anos aplicada pelo Tribunal do Júri está sob análise do Plenário desta Corte no julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), com pedido de vista do Ministro André Mendonça. 



    Desse modo, é necessário o retorno dos autos ao STJ para que este, por meio de seu Plenário ou Órgão Especial, se pronuncie sobre a matéria.



    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a observância do disposto na Súmula Vinculante 10, como condição para o afastamento do art. 492, I, e, do CPP. Prejudicado o exame da medida liminar. 



    Não há dúvidas, portanto, que a decisão do órgão fracionário do Superior Tribunal de Justiça negou vigência e eficácia ao referido dispositivo do Código de Processo Penal, sem a obrigatória observância da cláusula de reserva de Plenário.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE para cassar o acórdão reclamada na parte em que afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, e DETERMINO que outro seja proferido em seu lugar, em conformidade com o art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante 10, caso se delibere por afastar a aplicação do dispositivo legal. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente